Tribunal: TJDFT
Processo: 0759055-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. SERVIÇO PRESTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA RESPECTIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a segunda ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: (i) declarar a inexigibilidade do débito em face da autora e determinar retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (ii) condenar o plano de saúde – primeiro réu - a promover a quitação junto ao hospital do valor da medicação/material administrado na autora em 19/12/2017; e (iii) condenar os réus, de forma solidária, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do procedimento realizado e não coberto pelo plano de saúde, a concordância do paciente em se responsabilizar pelo pagamento das despesas hospitalares, a culpa exclusiva de terceiro, ausência de nexo causal e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora
3. Não há como imputar responsabilidade civil ao Hospital Santa Helena pelo fato da negativação do nome da recorrida, uma vez que decorreu do exercício regular do direito, diante do inadimplemento do valor referente aos serviços médico-hospitalares efetivamente prestado, impondo-se, assim, a alteração do fundamento atinente à reparação dos danos morais causados à autora.
4. O dano moral, na verdade, decorre da recusa indevida da cobertura pelo Plano de saúde, primeira ré, fator determinante e que deu causa à inscrição indevida, razão pela qual cabe-lhe a responsabilidade exclusiva pela lesão aos direitos de personalidade da autora.
5. Com efeito, segundo a jurisprudência dominante, “[...] a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado [...] ” REsp 1668302/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017. Devida, assim, a indenização por danos morais, a ser suportado pela 1a ré.
5. Precedentes: Acórdão 1139831, 07037168720178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE versus RENATO LANNA VILAS BOAS.
6. Recursos CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. sentença reformada, para afastar a condenação solidária do Hospital Santa Helena, mantida a sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da lei n. 9.099/95.